Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. RESCISÃO UNILATERAL. PROCEDIMENTOS. AUTORIZAÇÃO. ANTES DA RESCISÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO. CABIMENTO. CIRURGIA. REALIZADA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. DESNECESSIDADE.
1. Demonstrado que o beneficiário estava cumprindo regularmente a sua contraprestação e que a administradora do plano de saúde tem cobertura contratual para a enfermidade identificada, a autorização para a realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, antes do pedido de resilição, deve ser mantida.
2. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
3. Ainda que possam ter ocorridos transtornos e demora no cumprimento da obrigação, a operadora do plano de saúde demonstrou que adotou as medidas e condutas que lhe cabiam para o cumprimento da obrigação, o que afasta os pressupostos necessários para justificar a manutenção do bloqueio de valores e o levantamento do montante para pagar a cirurgia na modalidade particular.
4. Recurso conhecido e provido.